Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLITÓRIA, DEMARCATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ADQUIRENTE DE FRAÇÃO DE CONDOMÍNIO. LOCAÇÃO DO ESPAÇO QUE NÃO CONSTITUI ÁREA COMUM. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRÉVIA FIXAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. É direito do adquirente de fração de condomínio de uma área não edificada, locar o espaço que não constitui área comum, como é o caso específico dos autos, sendo que a locação não viola a Lei no 4.591/64 ou os artigos 1.336, IV e 1.338 do Código Civil.
2. A proibição indevida ao exercício do proprietário de alugar o bem causa dano material a ser indenizado pelo causador do dano.
3. A cobrança de taxas condominiais exige prévia fixação do valor a ser pago pelo adquirente de fração do condomínio.
4. Recurso desprovido.